Tribunal: TJMT
Processo: 1026522-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
transcrita no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026522-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (EMBARGANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGADO), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGANTE), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 113 DO ADCT. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Prefeita do Município de Aripuanã contra acórdão do Órgão Especial que julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1026522-93.2025.8.11.0000, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.845/2025, de iniciativa parlamentar, que autoriza o Poder Executivo a fornecer dispositivo de segurança (“botão do pânico”) a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 113 do ADCT, sustentando que a lei criou despesa sem estimativa de impacto financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorre em omissão por não apreciar a alegada criação de despesa sem prévia estimativa de impacto financeiro, prevista no art. 113 do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sembargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como via para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão recorrido já examinou expressamente o art. 113 do ADCT, reconhecendo que a ausência de estimativa de impacto financeiro não gera inconstitucionalidade quando a norma não cria despesa obrigatória, imediata ou que altere a estrutura administrativa.

5.

A decisão embargada considerou que a lei municipal possui caráter autorizativo e programático, não impondo gastos imediatos ao Executivo, razão pela qual a análise do impacto financeiro foi efetivamente enfrentada.

6.

A alegação de omissão constitui mero inconformismo da embargante, pois visa rediscutir fundamentos já examinados, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise do art. 113 do ADCT encontra-se devidamente contemplada quando o acórdão afirma que a norma impugnada não gera despesa obrigatória ou imediata, afastando a alegação de inconstitucionalidade formal.

2.

Não configura omissão o enfrentamento explícito da matéria no acórdão, sendo inadmissível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; ADCT, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: As decisões citadas constam na ementa transcrita no voto (ARE 878.911/RJ – Tema 917 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1020003-73.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela
Prefeita do Município de Aripuanã
, contra o acórdão de id. 324873888, proferido por este Órgão Especial no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de n. 1026522-93.2025.8.11.0000 que, por unanimidade, julgou improcedente a ação ajuizada pela embargante em face da Lei municipal n.º 2.845/2025, de iniciativa parlamentar, que autoriza o Poder Executivo a fornecer dispositivo de segurança (“botão do pânico”) a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão objurgado, argumentando que o Colegiado não analisou os efeitos do art. 113 do ADCT, segundo o qual, toda proposição que gere despesas deve ser acompanhada de estimativa de impacto financeiro.

Afirma que a l
ei municipal criou despesa sem estudo econômico-financeiro, o que tornaria a norma formalmente inconstitucional, premissa ignorada no acórdão recorrido.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de sanar o vício apontado (id.

325944866).

Contrarrazões da parte embargada à id. 331689877, pugnando pela rejeição dos embargos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos embargos de declaração (id. 335354875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Plenário:

A rigor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A propósito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese dos autos, em que pese à insurgência da embargante, não há no acórdão objurgado qualquer vício a ser corrigido pela via eleita, não servindo para sua revisão o mero inconformismo da parte.

A embargante aduz que o acórdão teria incorrido em omissão, na medida em que desconsiderou o fato de que
a proposição legislativa questionada criou despesa para a municipalidade sem qualquer análise dos impactos envolvidos, afetando a execução orçamentária aprovada para o exercício e desobedecendo o regramento do art. 113 do ADCT.

Ocorre que a alegação de omissão da embargante é fruto de puro inconformismo e não exatamente porque do
decisum
decorre alguns dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É que o acórdão mencionou explicitamente o art. 113 do ADCT, afirmando que a ausência de estimativa orçamentária não gera inconstitucionalidade, quando não há criação de despesa obrigatória e imediata. O acórdão discutiu o impacto financeiro ao citar que a lei impugnada não promoveu qualquer alteração substancial na estrutura administrativa do município, não criou cargos nem obrigações imediatas ao Executivo, aduzindo que a norma é autorizativa, sem gerar obrigação orçamentária de execução imediata.

A leitura da ementa do julgado é suficiente para demonstrar que o argumento da embargante foi objeto de análise no julgamento. Confira-se:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DO BOTÃO DO PÂNICO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Prefeita Municipal de Aripuanã, contra a Lei Municipal n.º 2.845/2025, de iniciativa parlamentar, que autoriza o Poder Executivo a fornecer dispositivo de segurança (“botão do pânico”) a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, visando assegurar o cumprimento da Lei Federal nº 11.340/2006. Sustenta-se vício de iniciativa, afronta ao princípio da separação dos poderes e ausência de estimativa de impacto orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 2.845/2025 usurpa competência privativa do Prefeito ao impor obrigações administrativas; (ii)
estabelecer se a norma viola a Constituição Estadual e o ADCT, diante da ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Legislativo não invade competência privativa do Chefe do Executivo quando edita lei que apenas autoriza a entrega de dispositivos de segurança, sem criar cargos, modificar estrutura administrativa ou alterar o regime jurídico de servidores.

4. A norma municipal possui natureza programática e de proteção social, limitando-se a instituir política pública de cooperação entre os poderes e de reforço à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica.

5. O simples aumento de custos para a Administração não configura vício de iniciativa, conforme jurisprudência do STF (Tema 917 da repercussão geral – ARE 878.911/RJ) e do próprio TJMT.

6.
A ausência de estimativa orçamentária não acarreta inconstitucionalidade quando a norma não cria despesa imediata nem compromete o equilíbrio das finanças públicas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. Não usurpa competência privativa do Prefeito lei municipal de iniciativa parlamentar que apenas autoriza a execução de programa social sem alterar a estrutura administrativa ou o regime jurídico de servidores.

2. O aumento de custos para a Administração não configura, por si só, vício de iniciativa legislativa.

3. Lei municipal que institui política pública de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, de caráter programático, é constitucional
.

Dispositivos relevantes citados: CE/MT, arts. 9º e 195; ADCT, art. 113; CF/1988, art. 61, § 1º, II, a, c e e; Lei 9.868/1999, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2017; TJMT, N.U 1020003-73.2023.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024.”

Dessa forma, a alegação de omissão em relação ao vício formal de constitucionalidade apontado na inicial consistente na ausência de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, em desobediência ao art. 113 do ADCT, é, na realidade, uma tentativa da embargante de revisar o que foi decidido e não buscar a correção, a integração e a complementação de decisão ambígua, obscura, contraditória ou omissa.

Portanto, o inconformismo da embargante quanto ao entendimento firmado no acórdão não caracteriza vício processual, mas mera tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Com esses fundamentos,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026